Tribunal: TJSP
Processo: 1502746-02.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Autoria demonstrada. Confissão judicial corroborada pelos relatos da vítima e das testemunhas policiais. Superveniência de laudo pericial que indicou a ausência de potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida. Majorante afastada. Fixado o regime inicial semiaberto. Apelo parcialmente provido.